Tribunal: TJES
Processo: 5000887-81.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000887-81.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANY DE BRITO GOMES
RECORRIDO: NESIVAL NUNES GONCALVES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000887-81.2020.8.08.0006

RECORRENTE: IRANY DE BRITO GOMES

RECORRIDO: NESIVAL NUNES GONÇALVES

RELATORA: A SRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO EM FACE DE DECISÃO QUE PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento da sentença de ID 4025349, no qual o autor pretende a execução de contrato de locação firmado entre ele e a Requerida.

A Requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que o valor a ser penhorado trata-se de empréstimo realizado para custeio de tratamento médico, considerando que está acometida de câncer.

Diante disso, foi proferida a decisão de ID 4025383, na qual a Magistrada
a quo
negou provimento à impugnação e determinou a expedição de alvará em favor do autor, após o trânsito em julgado do
decisum.

Em face da referida decisão, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 4025392), alegando, em suas razões, que está acometida de câncer (neoplastia maligna do tipo leucemia mielóide aguda) e, por isso, necessitou realizar empréstimo consignado a fim de que sua situação financeira se mantivesse sustentável durante o tratamento da referida doença.

Uma vez interposto o recurso, o Autor deixou de apresentar Contrarrazões

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora Recorrente.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, considero que a Decisão objeto do presente recurso, ao negar provimento à execução e determinar expedição de alvará, deu fim à execução, razão pela qual entendo como cabível o presente recurso,
in casu,
e este deve ser
conhecido,
e recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.
Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Passo à análise do mérito.

Insurge-se o Recorrente em face da determinação de penhora de valor auferido a título de empréstimo consignado, alegando que tal valor, apesar de se tratar de empréstimo, não pode ser objeto de penhora, considerando que fora adquirido a fim de custear seu tratamento médico.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Em que pese a alegação da parte Recorrente de que tais valores destinam-se à tratamento de saúde, após análise detida dos autos, não vislumbro comprovação de que este, de fato, é o caso, considerando que o tratamento da Recorrente é realizado através do SUS, não tendo que se falar em necessidade de custeio.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do Juízo a quo no que tange a possibilidade de penhora dos valores recebidos a título de empréstimo realizado. Vejamos:

“ Ademais, quanto a alegação de impenhorabilidade do empréstimo, ao argumento de que fora constituído para arcar com as despesas médicas advindas da neoplasia maligna que aflige a executada, imperioso destacar que, via de regra, o valor decorrente de empréstimo consignado não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora, exceto reste comprovado que são necessários para o custeio de tratamento médico.

Em detida análise dos documentos acostados, observo que o tratamento da parte executada está sendo realizado pelo SUS, inexistindo nos autos comprovação de eventuais despesas com exames, medicamentos e outros não cobertos pela rede pública, razão pela qual não evidenciado nos autos que montante bloqueado merece a proteção legal da impenhorabilidade.

Dessa forma, muito embora a parte executada tenha comprovado ser portadora neoplasia maligna, verifica-se que não fora apresentado nos autos comprovantes de valor despendido a título de compra de medicamentos/consultas/afins, ou ainda, documento hábil a comprovar que a penhora efetivada por este Juízo recaiu sobre verbas salarial.

Assim, embora seja sensível a situação da executada, por ser portadora de doença grave, apenas tal fato não autoriza o reconhecimento de impossibilidade de penhora em seu desfavor, não havendo que se falar, portanto, em revogação de penhora para fins de desbloqueio de valores. “

Pelo exposto, entendo que o
decisum
impugnado
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da execução, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.
Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)